Tribunal: STF
Processo: ARE 1529631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO (CPC, ART. 292, § 3º).



    INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA – O PEDIDO INICIAL NÃO SE APOIA NA ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE, MAS VISA AO RECONHECIMENTO DA POSSE DE PESSOA JURÍDICA DE TITULARIDADE DOS GENITORES DO AUTOR, A EMPRESA “EAGLE HOMES LTDA.”, EM DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUJA SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO.



    ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” - PRELIMINAR SUSCITADA PELOS RÉUS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DOS AUTORES E RÉUS DA AÇÃO JULGADA PELA R. SENTENÇA RESCINDENDA – RISCO DE PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO INEFICAZ (CPC, ART. 115, INCISO II) - PRELIMINAR REJEITADA.



    LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” - REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA PELA EMPRESA “EAGLES HOME LTDA.” - FALECIMENTO DA SÓCIA EM 2003 - NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.033 DO CC - PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 1.033, INCISO IV, DO CC (CÓDIGO COMERCIAL, ART. 335, INCISO IV) - CONTRATO SOCIAL PREVÊ O PROSSEGUIMENTO DOS NEGÓCIOS DA EMPRESA COM OS HERDEIROS NO CASO DE FALECIMENTO DOS SÓCIOS - SE A EMPRESA PROSSEGUIU COMO SOCIEDADE INDIVIDUAL NA PESSOA DO AUTOR, COMO SÓCIO ÚNICO, O AUTOR DA PRESENTE AÇÃO FOI ALCANÇADO PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA - PORTANTO, É PARTE, NÃO TERCEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, INCISO VI).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem feitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente